Tribunal: TJDFT
Processo: 0703014-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703014-85.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C. V. S. REPRESENTANTE LEGAL: ERICKA DOS SANTOS VIEIRA SARMANHO APELADO: DISTRITO FEDERAL, APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta contra sentença pela qual denegada a segurança em mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por C. V. S. contra ato do COMANDANTE DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II e do DISTRITO FEDERAL, pelo qual indeferido o requerimento de avanço escolar da impetrante/apelante para a Educação Infantil - Infantil V do COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II. C. V. S. (autora/apelante) impetrou o mandado de segurança em 27/3/2024. Alegou que “participou do Processo Seletivo da Educação Infantil 2024, conforme o Edital anexo (Edital 01-2023 – Processo seletivo Educação Infantil 2024) e foi comtemplada no dia 11/09/2023 para o quantitativo de vagas da Comunidade Geral – vespertino, por meio da inscrição no 20231279 (Edital 0007-2023 – Resultado do Sorteio) para vaga no Infantil IV. Logo, a sua matrícula foi efetivada sob o no 240104 em 20/10/2023” e que “realizou o Requerimento no 202400257, solicitando ajuste de turma junto às vagas remanescentes oferecidas pela escola, conforme o edital anexo (Edital 001-2024 CMDPII – Relação de Requerimentos de Vagas Remanescentes), porém sem sucesso” (ID 64661116). Ressaltou urgência fundada no fato de que “o ano letivo iniciou em 05/02/2024” e requereu: “a antecipação dos efeitos da tutela pretendida inaudita altera pars, para assegurar à parte Autora que seu pedido de progressão de turma do Infantil IV para o Infantil V” (ID 64661116, p. 16). Indeferida a liminar (decisão – ID 64661136), interposto Agravo de Instrumento 0719349-39.2024.8.07.0000 (relatoria da Desa. Maria Leonor Leiko Aguena), pelo qual mantido o indeferimento por decisão de ID 64662673; recurso arquivado ante a superveniência de sentença (decisão – ID 64756358). Na sentença, denegada a segurança sob os fundamentos de que “a pretensão de progressão para o nível V da Educação Infantil, além de não ter embasamento legal, atende apenas ao interesse próprio da requerente. Também há evidente comportamento contraditório da impetrante, na medida em que aderiu às regras do processo seletivo, as quais agora busca romper. Vale acrescentar também que não há registro objetivo de qualquer prejuízo à requerente pelo fato de permanecer no atual estágio da educação infantil” (ID 64662678, p. 06). Recurso de apelação de C. V. S. interposto em 3/9/2024 (ID 64662691), contrarrazões do DISTRITO FEDERAL apresentadas em 1/10/2024 (ID 64662694). Muito bem. Considerando que o pedido da apelante é “que a segurança seja concedida em caráter definitivo, ou seja, que seja efetivada a matrícula do Impetrante no Infantil V” (ID 64661116, p. 16) e ante a iminência do encerramento do ano letivo (9/12/2024 -calendário escolar - ID 64661140), intime-se a apelante para se manifestar sobre a persistência do interesse recursal ou requerer a desistência do recurso nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora